Tribunal: TCU
Processo: 008.914/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame contra o Acórdão 5016/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a tornar sem efeito o item 9.3.1 do acórdão recorrido, determinando à FUB que acompanhe a tramitação dos Mandados de Segurança 26.156/DF e 28.819/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituídas as liminares que asseguram a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração das respectivas ações, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.